Tribunal: TJDFT
Processo: 0007826-81.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3o DA LEI FEDERAL No 12.191, DE 13/01/2010, NA PARTE EM QUE ABRANGE A ANISTIA DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES DE POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES PUNIDOS POR PARTICIPAR DE MOVIMENTOS REINVIDICATÓRIOS. COMPETÊNCIA MATERIAL EXCLUSIVA DA UNIÃO APENAS PARA CONCEDER ANISTIA DE CRIMES. ANISTIA QUANTO A INFRAÇÕES DISCIPLINARES DE SERVIDORES LOCAIS COMPETE AOS ESTADOS. PRINCÍPIO FEDERATIVO. AUTONOMIA DOS ESTADOS. OS MEMBROS DA POLÍCIA MILITAR SÃO MILITARES DO DISTRITO FEDERAL E SUBORDINAM-SE AO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. ARTIGOS 42 E 144, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO FEDERATIVO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. ANISTIA A INFRAÇÕES DISCIPLINARES DE SERVIDOR PÚBLICO E MILITAR SUJEITA A INICIATIVA DE LEI RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. ARTIGO 61, § 1o, INCISO II, ALÍNEAS ‘C’ E ‘F’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ACOLHIDA.
1. O sistema de controle de constitucionalidade de normas adotado pela Constituição Federal de 1988 prevê a coexistência dos modelos concentrado e difuso. Sob pena de esvaziamento da previsão constitucional, a existência de ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra norma cuja validade também é questionada no sistema incidental não impede o julgamento no controle difuso pelos Tribunais de Justiça, a menos que o Supremo Tribunal Federal determine expressamente a suspensão do andamento do incidente, conforme precedentes daquela Suprema Corte.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 104, firmou o entendimento de que a anistia a infrações disciplinares de servidores estaduais compreende-se na esfera de autonomia dos Estados, concluindo que, sob pena de afronta ao princípio federativo, apenas nos casos de anistia a crimes é que a competência exclusiva da União para conceder anistia se harmoniza com a sua competência privativa para legislar sobre direito penal.
3. Tal entendimento não se altera pela especificidade local decorrente da competência material exclusiva da União de organizar, manter e custear a polícia e o corpo de bombeiros militares do Distrito Federal, conforme artigo 21, inciso XIV, da Constituição Federal, pois seus artigos 42 e 144, § 6o, estabelecem que os membros da polícia militar e do corpo de bombeiros militar são militares do Distrito Federal e que guardam subordinação ao Governador do Distrito Federal, razão pela qual a anistia das penalidades disciplinares de seus militares compete a esse ente, sob pena de violação ao princípio federativo, por invasão da esfera de autonomia dos entes da federação. Compreende-se, portanto, na esfera de autonomia do Distrito Federal a competência para anistiar infrações disciplinares de seus policiais militares, de modo que a Lei Federal no 12.191/2010, ao estender a anistia às “infrações disciplinares conexas”, afigura-se inconstitucional por afronta ao princípio federativo.
4. O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento, em sede de controle de abstrato de normas, de que, em matéria de anistia a penalidades disciplinares aplicadas a servidor público, a iniciativa para legislar é reservada ao Chefe do Poder Executivo, conforme dispõe o artigo 61, § 1o, inciso II, alínea ‘c’, da Constituição Federal.
5. Ao incluir no âmbito da anistia concedida aos policiais militares “as infrações disciplinares conexas”, a Lei Federal no 12.191/2010, de iniciativa parlamentar, é, quanto ao ponto, inconstitucional por vício de iniciativa, em razão de cuidar de matéria atinente a servidores públicos e militares, cuja iniciativa de lei é privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme dispõe o artigo 61, § 1o, inciso II, alíneas ‘c’ e ‘f’, da Constituição Federal, aplicável por simetria aos Estados e ao Distrito Federal.
6. Arguição de inconstitucionalidade acolhida para declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da expressão “e as infrações disciplinares conexas” contida no artigo 3o da Lei Federal no 12.191/2010.